Tribunal: CARF
Processo: 10835.720075/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720075/2008-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.665 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO, IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca
de não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o
paradigma convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720075/2008-15
Fl. 19398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso no 3302-006.564, de 26/02/2019 (fls. 19.185 a
19.215).
Despacho Decisório
O Despacho Decisório de fl. 637, com base no relatório fiscal de fls. 579 a 636,
homologou parcialmente a Declaração de Compensação de crédito de Cofins, no regime da
não-cumulatividade, oriundo de exportações (§1o do art. 6o da Lei 10.833/2003), referente ao 1o
trimestre de 2008. O mesmo relatório fiscal engloba a análise do 3o e 4o trimestres de 2007, os
quais tramitam em outros processos administrativos fiscais.
Em relação ao 1o trimestre de 2008, glosaram-se créditos por: incompatibilidade
de valores solicitados versus valores escriturados sob a rubrica “Energia Elétrica” ( item 4 do
relatório fiscal, fl. 587); (itens 1 a 4 do relatório fiscal); inidoneidade de fornecedores na
aquisição de “couro verde”, por diversos motivos, tais como inexistência de fato verificada em
diligência e corroboradas por outros indícios, não habilitação no sistema Sintegra, existência de
Atos Declaratórios de Inaptidão ausência de comprovação de pagamentos, não reconhecimento
de cessões de crédito como pagamentos (item 8 do relatório fiscal, fls. 591 a 633); falta de
estorno de crédito relativo a mercadorias devolvidas (item 11 do relatório fiscal, fls. 633 634).
Manifestação de Inconformidade
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 655 a 713)), a contribuinte, em síntese,
sustenta: equívoco do Fisco na acusação de diferença entre o valor escriturado e o valor
solicitado sob a rubrica “energia elétrica”; reconhece não ter efetuado o estorno de devoluções,
mas alega erro na apuração fiscal; as glosas por inexistência de fato não poderiam prosperar,
porque se tratariam de aquisições efetivas e comprovadas; que as declarações de inaptidão de
pessoas jurídicas somente teriam efeitos após a publicação do respectivo ADE no Diário Oficial,
sem alcançar eventos pretéritos; que é adquirente de boa-fé, devendo o crédito ser admitido
conforme jurisprudência do STJ; que as cessões de crédito como pagamentos seriam regulares;
que o crédito ressarcido deveria ter correção monetária.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A DRJ/Campo Grande/MS julgou improcedente a demanda, por meio do Acórdão
04-40.565, de 19/04/2016. Considera que os créditos extemporâneos somente podem ser
solicitados em pedidos do próprio período; que os “abatimentos sobre compras” não seriam
receitas financeiras, mas operacionais nos termos da resolução CFC 750/93, 1.111/2007 e
1.282/2010; não reconheceu as cessões de crédito como prova de pagamentos de insumos,
porque não revestidos das formalidades previstas no Código Civil e na Lei de Registros Públicos.
Quanto aos fornecedores inidôneos, em vista das fundadas dúvidas, a recorrente
não teria comprovado, com correspondência de valores e de datas, as compras alegadas, o que,
em sede de pedido de crédito, não permite o provimento, porque não satisfeitas as condições do
Fl. 19399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

§ único do art. 82 da Lei 9.430/96. No que tange à correção monetária, a decisão ressalta a
vedação legal presente no art. 13 da Lei 10.833/2003.
Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário se reiteraram as razões de defesa aviadas em Manifestação
de Inconformidade. A recorrente colaciona julgamentos no Carf que lhe foram favoráveis,
relativos à mesma investigação fiscal. Argumenta pela nulidade parcial do Despacho Decisório
na parte relativa aos estorno de crédito, por alteração extemporânea do enquadramento legal.
Decisão Recorrida
A decisão recorrida, Acórdão 3302-006.564 de 26/02/2019, deu parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito calculado sobre aquisições de alguns
fornecedores, para os quais se considerou que o Fisco não teria comprovado as irregularidades
apontadas. Decidiu também que as cessões de crédito poderiam ser reconhecidas em relação a
algumas operações específicas, após análise das provas dos autos.
Quanto aos abatimentos sobre compras, a decisão entendeu que a contribuinte não
teria comprovado as alegações.
Em relação às glosas sobre “energia elétrica”, tomados extemporaneamente,
decidiu-se que não se cumpriram requisitos de retificação do Dacon e DCTF, tampouco teria
sido demonstrado que tais valores não foram aproveitados em outros períodos de apuração.
Recurso Especial
A contribuinte suscita então, em Recurso Especial, divergência quanto a:
“nulidade da decisão de primeira instância, por alteração de critério jurídico”; “condições
para o aproveitamento extemporâneo de créditos” e “atualização pela Selic”.
Especificamente quanto à matéria “condições para o aproveitamento
extemporâneo de créditos”, apresentou como paradigma o acórdão 9303-008.048, alegando
que, desde que respeitado o prazo de cinco anos e demonstrada a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo pode ser aproveitado, sem necessidade prévia
retificação do Dacon.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial negou seguimento ao
recurso. Com relação à matéria “condições para o aproveitamento extemporâneo de
créditos”, entendeu que o recorrido e o paradigma convergiram no entendimento de que é
necessária a prova de que o crédito não foi aproveitado em períodos anteriores.
Interposto Agravo, deu-se seguimento ao recurso em relação à matéria
“condições para o aproveitamento extemporâneo de créditos”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial, sustentando que o aproveitamento do crédito está condicionado ao cumprimento das
Fl. 19400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

regras do art. 22 da IN SRF no 600/2005, impondo que “cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se ao saldo credor de um único trimestre”.
Ainda, que o aproveitamento extemporâneo deveria ser acompanhado da
respectiva apuração, o que se faria por meio do Dacon, para evitar eventuais duplicidades de
uso/apropriação dos créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial
A matéria admitida é referente à necessidade de se retificar o Dacon para fins de
utilização de crédito extemporâneo de Cofins. A recorrente apontou como paradigma o Acórdão
9303-008.048, cuja ementa, na parte de interesse, é :
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.° 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte.
O acórdão recorrido, por sua vez, tem a seguinte ementa, nesta parte:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
(ressaltou-se)
De plano, percebe-se que as decisões não divergem totalmente quanto à
necessidade de retificação do Dacon. O acórdão recorrido admite, expressamente, o
aproveitamento extemporâneo do crédito, ainda que não retificado o Dacon, desde que reste
comprovada a não utilização em duplicidade do mesmo crédito. O paradigma, também, admite o
aproveitamento do crédito, se comprovado, sem que seja necessário o requisito formal da
retificação do Dacon.
O despacho de Agravo entendeu pela existência da divergência, ao considerar que
o voto vencedor do acórdão recorrido não teria sido claro sobre a matéria. Reproduzo (fl.
19.377):
Fl. 19401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

No que toca à segunda matéria de divergência, é necessário retornar ao que disse,
também muito sucintamente, o acórdão recorrido:
(...)
A Recorrente alegou que, no tocante aos créditos sob a rubrica “Energia
Elétrica” a fiscalização laborou em equívoco, uma vez que ocorreu foi o
reconhecimento do custo em outro mês diferente da competência, fato
que ensejaria apenas a realocação dos valores de um mês para outro,
sem interferência no total dos créditos apropriados, ou seja, apropriação
de crédito extemporâneos.
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-
cumulativo em período anterior, o qual não foi aproveitado na época
própria, prescinde da necessária retificação do DACON e da DCTF, ou
de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os
créditos decorrentes dos documentos não considerados no DACON
original e principalmente para que os saldos de créditos do Dacon dos
meses posteriores à constituição possa ser evidenciado, propiciando,
assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos
anteriores.
(...)
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON e da
DCTF, tampouco prova de não utilização do crédito pleiteado, a
manutenção da glosa é medida que se impõe.
Dessas afirmações, em especial os trechos em azul, conclui-se que o colegiado entende
que a comprovação do não aproveitamento em períodos anteriores só se pode dar pela
retificação dos DACON e essa é a principal razão para que se exija tal procedimento
como condição de aproveitamento dos créditos. A "outra" seria, também no dizer do
colegiado, a "constituição" dos créditos decorrentes dos documentos não considerados.
Não consegui entender o que isso significa, mas parece possível extrair daí, sem total
certeza, porém, que o direito em si aos créditos não chegou a ser questionado.
Nesses termos, deve-se reconhecer que o paradigma expressa tese oposta:
(...)
Entendo que não há necessidade de a contribuinte retificar o Dacon
antes, para somente após aproveitar os créditos em período seguinte. No
curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência nos
dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes,
inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de
modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito
passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte nada
impede que a administração tributária adote as providências cabíveis,
dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o
processamento do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta
instituir controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Fl. 19402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do
crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo,
dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito
alegado este lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido retificada
previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não
haver dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas
fiscais acima mencionadas.
A dificuldade acima mencionada se evidencia porquanto no acórdão recorrido em
nenhum momento se reconheceu que os créditos eram legítimos. Mas, como disse antes,
ali tampouco se disse o contrário.
Na situação, me parece, impõe-se o seguimento do recurso.
No entanto, parece claro, ao revés do que se entendeu no despacho de Agravo, que
o acórdão recorrido impõe como condição de reconhecimento do crédito a demonstração de que
não tenha sido já utilizado, mas não exige que essa demonstração se dê estritamente por meio da
retificação do Dacon. Tal demonstração pode ser feita, materialmente, também por diligência
fiscal ou em planilhas/demonstrativos do contribuinte. A ementa, ao utilizar a conjunção
alternativa “ou” não deixa dúvidas quanto a essa interpretação.
Desse modo, tem-se que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à
matéria, isto é, de admitir o que pretende a recorrente em tese, isto é, que a mera ausência de
retificação de Dacon não seja motivo exclusiva para glosa.
Todavia, a motivação do acórdão recorrido para rejeitar o recurso, nesta parte, é
pela falta dessa demonstração de que o crédito já não tenha sido utilizado, seja em Dacon, seja de
outro modo qualquer. Confira-se (fl. 19.213):
A Recorrente alegou que, no tocante aos créditos sob a rubrica “Energia Elétrica” a
fiscalização laborou em equívoco, uma vez que ocorreu foi o reconhecimento do custo
em outro mês diferente da competência, fato que ensejaria apenas a realocação dos
valores de um mês para outro, sem interferência no total dos créditos apropriados, ou
seja, apropriação de crédito extemporâneos.
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período
anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes
dos documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os
saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à constituição possa ser evidenciado,
propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento manifestado na Solução de Consulta no 73, de
2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73, DE 20 DE ABRIL DE 2012 ASSUNTO:
Contribuição para o PIS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
Fl. 19403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

DACON E DCTF. É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando
houver aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu § 4o; IN
RFB no 1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347,
de 1970.
Outro não é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da
DACON e DCTF, a saber:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que
reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação
das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da
sua não utilização. (Acórdão 3403. 003.078)
***
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para
utilização
de
créditos
extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em períodos
anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou
apresentação de outra prova inequívoca da não utilização. (Acórdão
3403.002.717)
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON e da DCTF, tampouco
prova de não utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa é medida que
se impõe.
Portanto, considerando que o acórdão recorrido e o paradigma apresentado não
divergem em qualquer tese, e ainda, que a motivação do acórdão recorrido para rejeitar os
créditos extemporâneos foi a falta de demonstração da não utilização do crédito pleiteado, por
qualquer meio, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 19404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720075/2008-15

Fl. 19405
DF CARF MF
Documento nato-digital